Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CEBRASPE. VESTIBULAR REALIZADO PELO CESPE/UNB. CERTAME ANULADO. SUCESSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação regressiva proposta em desfavor do CEBRASPE, extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.
2. Não prospera a tese de sucessão, escorada na utilização da identidade visual e no compartilhamento da estrutura física e operacional. Tais elementos foram objeto do termo de Cessão Temporária de Bens Intangíveis, Transferência de Know-How e da Licença de Uso da Marca CESPE, conforme expresso no Contrato n. 170/2016, segundo o qual não houve assunção de obrigações.
3. Considerando que a assunção de obrigações de terceiros decorre de lei ou da vontade das partes, e que inexiste previsão em ato normativo ou disposição contratual reconhecendo a transmissão das obrigações pecuniárias do CESPE/UNB pelo CEBRASPE, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam quanto à demanda regressiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.